Tribunal: TJMT
Processo: 1006399-39.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006399-39.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (APELADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – SENTENÇA QUE ACOLHEU OS LAUDOS UNILATERAIS, E JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO QUE O LAUDO TÉCNICO É GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

II – Nesse sentido, além do laudo técnico indicar que o defeito foi ocasionado por uma descarga atmosférica, a própria seguradora colacionou em seu recurso uma foto do imóvel, onde é possível verificar que a residência foi atingida por uma descarga elétrica, com epicentro próximo a uma antena, fixado no topo do telhado.

III – O laudo juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral. Afirma apenas que o dano decorreu de oscilação da rede elétrica "conforme informou o consumidor". Ora, o laudo se resume a mero orçamento, não tendo analisado a real causa do dano, tendo apenas descrito o sustentado os fatos narrados pelo consumidor. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa da queima dos equipamentos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, no 1006399-39.2019.8.11.0015, ajuizada na origem por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, em desfavor de empresa elétrica ora apelante.

Na origem, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS relatou ter firmado contrato de seguro residencial com Rone Silva Santos, representado pela apólice n.o 002092131;

Que se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos que este estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Acrescentou que o fornecimento de energia elétrica na localidade é de responsabilidade da empresa elétrica requerida e que no dia 05/11/2018, houver sobrecarga elétrica danificando uma televisão e uma maquina de lavar roupas.

Asseverou ter procedido à regulação do sinistro, tendo sido constatado que, em virtude da oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré, houve queima dos equipamentos, tornando-os impróprios para uso, razão pela qual, procedeu com a indenização do sinistro.

Enfatizou que o sinistro decorreu direta e imediatamente da falha no desempenhar da atividade empresarial da ré.

Requereu, diante desses fatos, a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Citada, a empresa elétrica requerida apresentou contestação, na qual refutou os fatos e os pedidos da empresa seguradora autora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, o Juiz de piso acolheu os laudos técnicos, e julgou a ação improcedente por ausência de nexo causal.

"Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, de modo que condeno a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil."

Insatisfeita com a sentença, a empresa ENERGISA S/A, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a parte Apelada não comprovou o efetivo dano e o nexo de causalidade; (ii) que a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica; (iii) que documentos unilaterais não constituem prova suficiente; (iv) que o laudo não descreve qual a causa é a origem da descarga elétrica, ou qual a metodologia técnica utilizada; (v) por tais razões, requereu o acolhimento do presente recurso, reformando a sentença de piso, para declarar a improcedência dos pedidos da inicial; (vi) por fim, faz prequestionamento.

Contrarrazões apresentada, purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, no 1006399-39.2019.8.11.0015, ajuizada na origem por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, em desfavor de empresa elétrica ora apelante.

Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora autora celebrou apólice de seguro residencial, obrigando-se a garantir os riscos por danos elétricos no imóvel do seu cliente.

Relata que a unidade consumidora foi afetada por distúrbios/sobrecargas de energia elétrica, causando danos a equipamentos eletroeletrônicos lá instalados.

Após a vistoria por empresa especializada para regulação do sinistro, foi elaborado laudo técnico, que ratificou a ocorrência dos danos, ensejando o pagamento da indenização securitária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, invocando a sub-rogação legal e a responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC, ajuizou a presente ação, visando ao ressarcimento do valor pago.

A sentença de piso acolheu o laudo técnico apresentado pela seguradora apelada, julgando a ação procedente.

Entretanto, em que pese o entendimento do Juiz de piso, esclareço que o laudo juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, afirmando tão somente o fato narrado pelo consumido, ou seja, que o dano decorreu de oscilação da rede elétrica.

Ora, o laudo se resume a mero orçamento, não tendo analisado a real causa do dano, tendo apenas descrito o sustentado pelo consumidor. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa do dano.

Os artigos 205 e 206 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipulam que:

"Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise."

Assim, nos termos do art. 373, I e II, competia à parte autora/apelada demonstrar o seu direito.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Dessa forma, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços, e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Assim, não tendo a parte seguradora apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa elétrica apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que a sentença deve ser reformada integralmente, para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro do contrato de seguro n.o 002092131.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85, § 11a, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023